Tribunal: STF
Processo: HC 100460
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. A competência do Supremo para julgar 
   habeas corpus pressupõe adoção de entendimento sobre o tema por 
   Tribunal Superior. 

HABEAS CORPUS VERSUS APELAÇÃO. Estando 
   pendente apelação, não cabe, na via estreita do habeas corpus, 
   apreciar, no Supremo, matéria pela vez primeira, sobretudo quando as 
   peças constantes do processo não evidenciam, inicialmente, 
   constrangimento ilegal.